Tribunal: TJSP
Processo: 1501030-06.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus - Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas do réu Luis Fernando e, com relação ao réu Renan, reduzir a pena-base, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501030-06.2020.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
RENAN HENRIQUE SOUSA SANTOS e LUIS FERNANDO SILVA TEODORO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento aos apelos interpostos pelos réus,
somente para reduzir as penas do réu Luis Fernando Silva Teodoro para 06
anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
para, com relação ao réu Renan Henrique Sousa Santos, reduzir a pena-base,
sem repercussão, todavia, na pena final aplicada, mantendo, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, de conformidade com o
voto do E. Relator; vencido o E. 3o Juiz, Des. Marco Antônio Cogan, que negava
provimento aos recursos e não declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
2
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548
Comarca de Campinas 5a Vara Criminal
Apelantes: Renan Henrique Sousa Santos e Luis Fernando Silva
Teodoro
Apelado: Ministério Público
Voto no 14667
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade e a
variedade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do
tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos
depoimentos
de
policiais
quando
os
mesmos
são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma
razão para incriminarem injustamente os réus - Recurso
parcialmente provido, somente para reduzir as penas do réu
Luis Fernando e, com relação ao réu Renan, reduzir a pena-
base, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada.
Vistos.
Renan Henrique Sousa Santos e Luis Fernando
Silva Teodoro interpuseram recurso de Apelação da r. sentença datada
de 15.07.2020, prolatada pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Criminal
da Comarca de Campinas, que condenou Renan à pena de 05 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, e Luis Fernando à pena de 06 anos e 08
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 262/272).
Em suas razões, a Defesa requereu a absolvição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
3
de ambos os réus, alegando, em síntese, insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena-base do réu Renan no
mínimo legal; a redução da pena do réu Renan aquém do mínimo legal
em razão da circunstância atenuante da menoridade relativa; o aumento
da pena do réu Luis Fernando pela circunstância agravante da
reincidência em menor patamar; a aplicação do disposto no § 4o do
artigo 33 da Lei no 11.343/06 ao réu Renan no patamar de 2/3; bem
como a fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos ao réu Renan (fls. 296/314).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais orais e requereu o não provimento do apelo
(fls. 318/324).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 344/354).
É o relatório.
Os apelantes foram denunciados como incursos
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 16.04.2020,
por volta das 04h01, na Rua Francisca Arruda Camargo, altura do no
100, Jardim Nilópolis, na cidade e Comarca de Campinas, previamente
ajustados e agindo com identidade de desígnios, traziam com eles, para
fins de tráfico, 07 microtubos do tipo eppendorf contendo cocaína,
pensado 3,22g; 44 microtubos do tipo eppendorf contendo “crack”,
pesando 5,54g; e 28 porções de Cannabis sativa L., pesando 82,49g,
substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
4
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou os ora apelantes, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o
recurso interposto não pode ser provido, exceto para reduzir as penas do
réu Luis Fernando e para, com relação ao réu Renan, reduzir a pena-
base, sem repercussão, todavia, na pena final aplicada, uma vez que, no
mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi
avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição
e apreensão (fls. 14/15), do laudo de constatação preliminar (fls. 41/43),
do laudo exame químico toxicológico (fls. 98/100), bem como da prova
oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu Luis Fernando
negou a prática do delito, alegando, em síntese, que saiu de um bar com
o corréu, onde comprou cigarros, e, na porta de sua casa, eles foram
abordados pelos policiais, os quais determinaram que deitassem no chão
e pisaram em cima deles. Segundo Luis Fernando, os policiais
encontraram drogas, todavia, não tinha relação com elas e não sabe a
quem pertenciam. Acrescentou que havia um motociclista no local, que
não empreendeu fuga (fls. 226 gravação audiovisual).
Igualmente, o réu Renan, interrogado em Juízo,
negou a imputação. Afirmou que, após sair de um bar, onde comprou
um cigarro, dirigiu-se à frente da casa do corréu e acendeu o cigarro,
momento em que eles foram abordados pelos policiais. Segundo o
acusado, os policiais determinaram que eles deitassem no chão e pisaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
5
em suas costas, afirmando que estava envolvido com o tráfico. Sustentou
que, na viatura, os policiais mostraram as drogas, todavia, não tinha
relação com elas. Acrescentou que o policial viu que ele respondia a
outro processo em liberdade e disse: “agora você deitou” (fls. 226
gravação audiovisual).
Tais negativas, no entanto, foram frontalmente
contrariadas pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Riberto Belix, policial militar, esclareceu que efetuava patrulhamento
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizou
o réu Renan retirando um estojo de uma moita e repassando para o réu
Luis Fernando, que iria entregar a um terceiro indivíduo que aguardava
em uma motocicleta. Segundo Riberto, ao visualizarem a viatura, o
motociclista empreendeu fuga e os réus dispensaram o estojo, próximo à
moita. Asseverou que, no interior do estojo, logrou êxito em localizar
todo o entorpecente apreendido (fls. 226 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Sérgio Gabriel Bonfim Pereira, também policial militar, o
qual narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre
outras coisas, a visualização do réu Renan retirando um estojo/pochete
atrás de uma moita e repassando ao réu Luis Fernando; e a apreensão de
drogas no interior do estojo, próximo aos acusados (fls. 226 gravação
audiovisual).
Cabe
ressaltar,
nesse
passo,
que
os
depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em
essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles
apontadas pela Defesa, além de próprias da natureza da prova e de serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
6
compreensíveis, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a
data dos fatos e a audiência, são relativas a fatos secundários, não
retirando a credibilidade de tais testemunhos.
Nesse
sentido:
“DEPOIMENTO
POLICIAL
VALIDADE. Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser
questionado mediante impugnação específica e não somente pela origem - Condenação
mantida” (TJSP. Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria.
Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de
Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo os apelantes, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes.
Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas
evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio,
razão pela qual desprezar os seus depoimentos, nesses casos, implicaria
em consagrar a total impunidade.
E, se houve algum excesso na atuação dos
policiais militares, tal fato deverá ser apurado pela via própria, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
7
pela Corregedoria da Polícia Militar, que analisará o caso e adotará as
devidas providências.
Cumpre mencionar que a testemunha Riberto
esclareceu que o réu Renan estava de moletom verde e repassou o estojo
a Luis Fernando, que estava com moletom cinza; versão que está em
consonância com o depoimento da testemunha Sérgio, no sentido de que
o réu Renan estava com moletom verde.
Cumpre salientar, ainda, que, muito embora os
réus tenham informado, na Delegacia, que policiais levaram ao local
uma pessoa chamada Alexandre, que estava no bar, o qual foi
dispensado, não afirmaram tal fato em Juízo.
Assim, a variedade e a quantidade de drogas
apreendidas (07 microtubos do tipo eppendorf contendo cocaínam
pensado 3,22g; 44 microtubos do tipo eppendorf contendo “crack”,
pesando 5,54g; e 28 porções de Cannabis sativa L., pesando 82,49g) já
individualizadas, prontas para comercialização, bem como as
circunstâncias em que se deram as prisões (com a apreensão dos
entorpecentes no interior do estojo que o réu Renan retirou de uma moita
e repassou a Luis Fernando, para entregar a um motociclista, em local
conhecido como ponto de tráfico de drogas), evidenciam que,
efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega para consumo
de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06.
Neste contexto, irrelevante que não foram
apreendidos outros petrechos comumente utilizados no tráfico, uma vez
que todos os demais elementos de provas trazidos aos autos são seguros
ao confirmar a prática do delito de tráfico pelos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
8
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não
enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de
trazer consigo os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de
terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que
é uníssono em incriminar os réus, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
atenta ao disposto no artigo 59 do CP, fixou a pena-base do réu Luis
Fernando no mínimo legal (05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal), porque nenhuma circunstância
judicial lhe é desfavorável. E a pena-base do réu Renan foi fixada acima
do mínimo legal, em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por considerar a personalidade do
acusado, que praticou o delito enquanto estava em liberdade provisória,
e as diversas passagens pela Vara de Infância e Juventude, o que não se
mostrou adequado, pois o fato de o acusado ter cometido novo delito
quando estava em liberdade provisória não justifica, por si só, o
agravamento da pena-base, tendo em vista que tal fato pode gerar
consequências como a decretação de sua prisão preventiva naquele
processo e, além disso, não consta nos autos que ele tenha outra
condenação com trânsito em julgado, sendo certo que processos em
andamento não podem ser considerados como maus antecedentes ou
como evidência de má personalidade, conforme Súmula 444 Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
9
policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento
consagrado em nossos tribunais: “Conforme orientação há muito firmada nesta
Corte de Justiça, inquéritos policiais, ou mesmo ações penais em curso, não podem
ser considerados como maus antecedentes ou má conduta social para exacerbar a
pena-base ou fixar regime mais gravoso.” (HC 106089/MS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 03/11/2009,
DJe 30/11/2009).
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de que inquéritos e ações penais em andamento não servem
como fundamento para a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social ou
da personalidade do agente, em respeito ao princípio constitucional da presunção de
inocência.” (HC 142241/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 15/12/2009, DJe 01/02/2010).
Outrossim,
conforme
entendimento
jurisprudencial, a prática de atos infracionais também não configura
maus antecedentes e nem pode ser considerada como reveladora de
personalidade voltada para o crime, para fins de exasperação da pena-
base.
A esse respeito, este E. Tribunal: “Apelação
Criminal
ROUBO QUALIFICADO
Dosimetria da pena. Afastamento da
circunstância judicial desfavorável sem reflexos na pena. Possibilidade. Prática de
atos infracionais que não autoriza o reconhecimento de maus antecedentes ou de
personalidade voltada para a prática de crimes Regime prisional. Alteração para
o semiaberto. Súmula n. 440, do STJ. Inexistência de circunstância judicial
desfavorável Apelo provido”. (TJSP Apelação 0005154-59.2012.8.26.0428, Rel.
Des. Rachid Vaz de Almeida, 10a Câmara de Direito Criminal, julgamento de
17/03/2014)
No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
10
Justiça: “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E
RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA-
BASE
FIXADA
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
CONSIDERAÇÃO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA.
ATOS INFRACIONAIS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS MAUS
ANTECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. A consideração
de circunstâncias inerentes ao tipo penal para fixação da pena-base acima do
mínimo legal mostra-se inidônea, eis que referidas circunstâncias já foram
consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário do delito. 2. É
firme a orientação deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos
infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para fins de majoração
da pena base. 3. Ordem de habeas corpus concedida para fixar o regime aberto de
cumprimento de pena para ambos os delitos pelos quais foi condenado o
paciente.”(STJ Habeas Corpus 249015/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgamento de 16/04/2013, DJe de 23/04/2013 grifos nossos)
Assim, reduzo a pena-base do réu Renan para
05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Na segunda fase, para o réu Luis Fernando, em
razão da circunstância agravante da reincidência, específica (processo no
0042123-90.2012.8.26.0196 fls. 51), a sentenciante aumentou a pena
em 1/3. Todavia, neste ponto, considerando que o réu possui somente
uma condenação transitada em julgado apta a caracterizar reincidência,
mas sendo ela específica, entendo mais adequado o aumento de 1/5,
resultando em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
E, para o réu Renan, a pena fica, agora,
mantida sem alteração, uma vez que, apesar de presente a circunstância
atenuante da menoridade relativa (fls. 20), tal circunstância não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
11
diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
De fato, assim como as circunstâncias
agravantes não podem ser utilizadas para aumentar a pena acima do
máximo legal, as circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir
a pena abaixo do mínimo previsto, já que a extrapolação dos limites
impostos pela lei somente pode ocorrer na terceira etapa da dosimetria,
quando da aplicação das causas de aumento e diminuição, raciocínio
esse que se mostra plenamente compatível com a ordem constitucional
vigente e com os princípios da legalidade e da individualização da pena.
Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal
já consolidou sua posição sobre esse tema, no sentido da impossibilidade
de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias
atenuantes, posicionamento esse que vem sendo adotado por aquele E.
Tribunal desde a década de setenta, conforme se verifica dos seguintes
julgados: HC no 56.723. Rel. Min. Décio Miranda. DJ 06.03.1979; HC
no 64.870. Rel. Min. Octavio Gallotti. DJ 24.04.1987; HC no 70.883.
Rel. Min. Celso de Mello. DJ 24.06.1994; HC no 92.203. Rel. Min. Eros
Grau. DJ 11.09.2008.
Ressalto ainda que o pleno do Supremo
Tribunal Federal, no ano de 2009, reafirmou tal posicionamento durante
o julgamento da repercussão geral em recurso extraordinário, com a
seguinte ementa: “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de
liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de
atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da
pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
12
atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(RE 597270-RG/RS
Repercussão geral na questão de ordem no recurso
extraordinário. Rel. Min. CÉSAR PELUSO. JULG. 26.03.2009).
Assim, ainda que presente circunstância
atenuante em favor do réu, inviável a redução de sua pena, uma vez que
essa foi fixada, agora, no mínimo legal.
Consigne-se que, na terceira fase da dosimetria,
para ambos os réus, corretamente deixou-se de aplicar a causa especial
de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que, in
casu, a variedade e quantidade de entorpecentes apreendida evidencia
que os réus se dedicam à atividade criminosa de maneira habitual, pois
não se pode imaginar que traficantes iniciantes e eventuais tivessem em
seus poderes tamanha quantidade de drogas, o que afasta
definitivamente a possibilidade de reconhecimento de tal benefício.
Soma-se a isto o fato do réu Luis Fernando ser reincidente, o que, para
ele, já tornaria irrelevante qualquer outra discussão quanto aos demais
requisitos para concessão desse benefício.
Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade pelas restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade
de penas aplicadas e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à
sociedade, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir
da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o,
XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de
drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por se verificar que, in
casu, face à evidência de não se tratar de pequenos e eventuais
traficantes, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas
apreendidas, tal medida não seria socialmente recomendável. Soma-se a
isto o fato de o réu Luis Fernando ser reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
13
Anote-se, a propósito, que, não obstante a
edição, pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a
execução da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de
direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição não se
afigura possível no caso dos autos em que, como já mencionado, a
quantidade e a variedade de entorpecentes aprendidos demonstram a
altíssima reprovabilidade das condutas dos acusados.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo
44, inciso III, do Código Penal, face à quantidade de pena, à maior
reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para
ambos os réus, sendo que, para o acusado Luis Fernando, soma-se a isto
ainda o fato dele ser reincidente, como exposto.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena,
tampouco da gravidade abstrata do delito, mas das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da
necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins de
repressão e prevenção.
No mais, ainda que o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 82.959, por
maioria, tenha deferido a ordem e declarado incidenter tantum a
inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
14
portanto, o regime integral fechado para o cumprimento das penas dos
crimes hediondos e assemelhado, posteriormente, houve por bem o
Poder Legislativo editar a Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no
8.072/90, estabelecendo, sim, a obrigatoriedade do regime fechado para
os agentes dos crimes em comento, mas apenas para o início do desconto
da pena privativa de liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em
face do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter
tantum, também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do
regime fechado, ainda que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento que a declaração de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado
aos agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados,
recentemente proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os
casos em geral, mormente em se considerando que se deu no controle
difuso, valendo apenas inter partes, enquanto não acionado o
mecanismo previsto no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.
Dessa forma, como não publicada ainda a
correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se afirmar
que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua
validade e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento aos
apelos interpostos pelos réus, somente para reduzir as penas do réu Luis
Fernando Silva Teodoro para 06 anos de reclusão e pagamento de 600
dias-multa, no valor unitário mínimo, e para, com relação ao réu Renan
Henrique Sousa Santos, reduzir a pena-base, sem repercussão, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501030-06.2020.8.26.0548 -Voto no 14667
15
na pena final aplicada, mantendo, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator